Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025945-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (EMBARGANTE), J. L. G. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 59.982.473/0001-84 (EMBARGANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCIA NICOLODI - CPF: 947.700.420-00 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CARDOSO & CARDOSO ADVOGADOS - CNPJ: 12.519.883/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0007-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - OPERAÇÃO DE BARTER - NATUREZA EXTRACONCURSAL - GRÃOS AGRÍCOLAS - INEXISTÊNCIA DE BEM DE CAPITAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, revogou liminar e manteve decisão que indeferiu pedido de declaração de essencialidade e restituição de 3.404,73 sacas de soja arrestadas em execução fundada em Cédula de Produto Rural com liquidação física, no contexto de recuperação judicial do devedor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou premissa equivocada quanto à natureza dos grãos agrícolas e sua essencialidade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão jurídica adotada, especialmente quanto à natureza extraconcursal do crédito e à inaplicabilidade da proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição da via recursal adequada .

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza jurídica dos grãos agrícolas e conclui que constituem produto final da atividade empresarial, não se qualificando como bens de capital .

5 - A proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige a caracterização do bem como de capital, o que não se verifica em relação aos grãos objeto de comercialização .

6 - O crédito oriundo de Cédula de Produto Rural com liquidação física, vinculada a operação de barter, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994, legitimando a constrição dos bens dados em garantia.

7 - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto .

8 - A alegação de “premissa equivocada” revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, em consonância com a jurisprudência do STJ, não configurando vício sanável por embargos .

9 – A utilização dos embargos com intuito infringente, sem demonstração de vício, caracteriza tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Grãos agrícolas destinados à comercialização não se qualificam como bens de capital, afastando a proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

3. Créditos decorrentes de Cédula de Produto Rural com liquidação física, oriundos de operação de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4.

Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGE LUÍS GRINGS
e
J. L. G. AGROPECUÁRIA LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente deferida e mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, a qual indeferira o pedido de declaração de essencialidade e de restituição de 3.404,73 sacas de soja arrestadas em execução movida por
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA.

No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que: (i) o crédito executado decorre de Cédula de Produto Rural com liquidação física, oriunda de operação de barter, possuindo, portanto, natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994; (ii) os grãos arrestados não se qualificam como bens de capital, por constituírem produto final da atividade empresarial; e (iii), por essa razão, não incide a proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam, em suma, a existência de omissão e de premissa equivocada, ao argumento de que o acórdão teria adotado compreensão indevida acerca da natureza jurídica e econômica dos grãos agrícolas, deixando de reconhecer sua essencialidade para a manutenção da atividade empresarial em recuperação judicial.

Alegam, ainda, ausência de enfrentamento adequado dos precedentes por eles invocados, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a essencialidade dos grãos agrícolas e revista a conclusão do julgamento.

Em contrarrazões, AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA. pugna pela rejeição dos embargos, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de que os embargantes pretendem, em verdade, reabrir discussão já decidida em sentido contrário aos seus interesses, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado nem à substituição da via recursal própria por inconformismo da parte com a solução adotada.

No caso em tela, os embargantes apontam a existência de premissa equivocada e omissão.

Contudo, uma análise atenta do acórdão embargado revela que os vícios apontados são inexistentes.

O que os embargantes classificam como "premissa equivocada" é, na verdade, a própria tese jurídica central adotada pelo acórdão, em linha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão não deixou de considerar a função econômica dos grãos.

Ao contrário, examinou expressamente o ponto e, com apoio na legislação de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a proteção excepcional prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige, antes de tudo, que o bem seja classificado como bem de capital, o que não ocorre com os grãos, por se tratarem de mercadoria ou produto final da atividade desenvolvida.

Nessa linha, o próprio acórdão embargado fez expressa remissão ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.991.989/MA, no qual se assentou que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção, como veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras e tratores, não se incluindo em tal conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Portanto, a decisão embargada não se baseou em premissa fática errônea, mas sim aplicou uma tese jurídica consolidada. A discordância dos embargantes com essa tese é uma questão de mérito, a ser discutida em via recursal própria, e não em sede de aclaratórios.

Também não procede a alegada omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes
invocados pela parte embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a se manifestar exaustivamente sobre todos os precedentes por elas citados, desde que exponha, de forma suficiente, as razões jurídicas que embasam a conclusão adotada.

E isso ocorreu no caso concreto.

O acórdão ancorou-se em fundamento legal expresso, art. 11 da Lei nº 8.929/1994, e em precedente específico do STJ sobre o conceito de bem de capital no contexto da recuperação judicial, além de citar julgado deste Tribunal em igual direção, segundo o qual a CPR representativa de operação de barter não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo legítima a constrição dos grãos objeto da garantia.

Com efeito, o acórdão embargado citou precedente desta Corte no sentido de que, “sendo a cédula representativa de troca por insumos (barter), não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial”, sendo legítimo o prosseguimento da execução e a constrição dos grãos vinculados à garantia, entendimento firmado no RAI 1004670-81.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

A pretensão dos embargantes, a rigor, é ver substituída a conclusão jurídica do acórdão por outra mais consentânea com sua tese recursal.

Todavia, os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça, com acerto, consignou que os embargantes, valendo-se dos aclaratórios, pretendem “tão somente rediscutir matéria decidida que não lhes foi favorável”, sem apontar vício efetivo subsumível às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria decidida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

Assim, resta claro que o presente recurso tem o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova análise da matéria sob a roupagem de vícios inexistentes.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, embora se perceba nítido caráter infringente na insurgência, entendo, no caso, não ser hipótese de imposição da penalidade, por não se evidenciar, de plano e com segurança bastante, intuito manifestamente protelatório que justifique a sanção processual, especialmente porque a parte busca, ainda que de forma inadequada, provocar o debate acerca de tese que reputa relevante para o regime jurídico da recuperação judicial do produtor rural.

Por fim
, para fins de prequestionamento, registro que a presente decisão examina e rejeita a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, VI, do CPC, ao art. 49, § 3º, e art. 47 da Lei nº 11.101/2005, ao art. 11 da Lei nº 8.929/1994 e ao art. 966 do Código Civil, consignando-se que o mero inconformismo da parte com a interpretação adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026